Tribunal: TJPA
Processo: 0807567-87.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807567-87.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.059 DO CPC C/C ART. 7°, § 2°, DA LEI 12.016/2009.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, o prévio requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional até o pronunciamento da Administração Pública acerca do pedido, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão do agravado.

2.

Por outro lado, à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, que veda a concessão de liminar que tenha por objeto o pagamento de qualquer natureza (art. 1.059 do CPC).

3.

Assim, uma vez que o objeto da tutela de urgência deferida ao agravado consiste na imposição ao Município de Marapanim de obrigação de pagar, merece reforma a decisão agravada, por expressa vedação legal à medida.

4.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para revogar a tutela de urgência concedida ao agravado pelo juízo de primeiro grau.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marapanim em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Marapanim nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

O agravante se insurge contra decisão que concedeu tutela provisória ao agravado, determinando que o Município de Marapanim procedesse ao pagamento de R$ 978,10 (novecentos e setenta e oito reais e dez centavos) à Cecília Rodrigues Negrão, a título de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), no prazo de 30 (trinta) diais, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como mantivesse o pagamento do TFD pelo tempo que se fizesse necessário, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões do recurso, o agravante suscita a prescrição dos valores pleiteados, eis que referentes aos anos de 2015 e 2016, aduzindo que o prazo prescricional para reparação civil em face da Fazenda Pública é de 03 (três anos).

Alega que o pagamento dos créditos alcança completamente a satisfação processual, o que configuraria a irreversibilidade da medida, ressaltando ser incabível a execução provisória contra o Município em decorrência da necessidade de observância da sistemática dos precatórios.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu total provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este relator (ID 3430265).

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 3715612).

O Ministério Público emitiu Parecer pronunciando-se pelo desprovimento do recurso (ID 3742982).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente recurso é a revogação da tutela de urgência deferida ao agravado, consistente na determinação de que o Município de Marapanim pagasse o valor de R$ 978,10 (novecentos e setenta e oito reais e dez centavos) à Cecília Rodrigues Negrão, a título de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), e mantivesse o pagamento do TFD pelo tempo que se fizesse necessário.

Em suas Contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará arguiu, em sede de preliminar, a intempestividade do recurso, uma vez que os prazos processuais teriam sido retomados a partir de 15/05/2020, nos termos da Portaria Conjunta nº 7/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 28 de abril de 2020.

Contudo, cabe esclarecer que a suspensão dos prazos processuais foi prorrogada pela Portaria Conjunta nº 9/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI e pela Portaria Conjunta nº 13/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, tendo sido retomada a contagem apenas em 15/06/2020, de modo que o prazo recursal do agravante teve início nesta data, findando-se em 24/07/2020, data de interposição de recurso.

Superada a preliminar suscitada, passo à análise do mérito do Agravo de Instrumento.

A Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora de Domicílio (TDF) no Sistema Único de Saúde (SUS), não estipula um prazo para que o paciente requeira o pagamento ou reembolso das despesas, e tampouco há entendimento jurisprudencial a esse respeito.

Não obstante, ainda que se concluísse pela aplicação da prescrição trienal ao presente caso, como pleiteia o agravante, é necessário observar que o prévio requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional até o pronunciamento da Administração Pública acerca do pedido, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Quanto à alegação de que houve cerceamento ao direito de defesa em face do indeferimento da produção das provas, esclareço que modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, enquanto pendente de exame o pedido administrativo, o prazo prescricional permanece suspenso, só voltando a correr após a decisão administrativa.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp 1645775/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017) (grifo nosso)

Nesse sentido, considerando que o agravante recebeu o requerimento em 14/02/2017, mas a resposta ao pedido somente foi emitida em 31/05/2019, conforme documentos carreados aos autos, não há que se falar em prescrição da pretensão do agravado.

Por outro lado, na esteira do que preconiza o art. 1.059 do Código de Processo Civil (CPC), em se tratando de tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública deve ser observado o disposto no art. 7º, § 2º, da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 7° Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

§ 2°
Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou
pagamento de qualquer natureza
.

Assim, uma vez que o objeto da tutela de urgência deferida ao agravado consiste na imposição ao Município de Marapanim de obrigação de pagar, merece reforma a decisão agravada, em razão de expressa vedação legal à medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a tutela de urgência concedida ao agravado pelo juízo de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/08/2021